Tribunal: TJSP
Processo: 1031364-43.2018.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Existência - Retificação sem alteração do resultado do julgamento - Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1031364-43.2018.8.26.0001/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
OBJETIVA SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA., OZÉLIA MARCOLINO SANCHES e
ELIEL SANCHES, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos, sem, contudo, modificar o resultado do julgamento, V.JU., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30965
EDEC.No: 1031364-43.2018.8.26.0001/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : OBJETIVA SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA.
EBDO. : BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Erro material Existência
- Retificação sem alteração do resultado do julgamento -
Embargos acolhidos.
A embargante afirma que o acórdão de fls. 14/17
do incidente n. 1031364-43.2018.8.26.0001/50000 padece de
erro material, porquanto, ao contrário do que ali constou,
ela recorreu tempestivamente da r. decisão de fls. 265/266,
não havendo se falar em preclusão.
Pede a exclusão da multa aplicada.
É o relatório.
Os embargos devem ser acolhidos, uma vez que
assiste razão à embargante quanto ao vício apontado.
Com efeito, verifica-se que, diante da suspensão
dos prazos processuais em decorrência do novo coronavírus
(COVID-19), não ocorreu mesmo a preclusão da decisão de
fls. 265/266.
Diante
disso,
deve
ser
feita
a
necessária
correção, passando-se à apreciação do pedido de gratuidade
de justiça formulado ou, alternativamente, o diferimento do
pagamento das custas.
Com
efeito,
consoante
mencionado
na
decisão
agravada (fls. 265/266), a embargante não comprovou o
preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da
justiça gratuita, na medida em que “não juntou documentos
comprobatórios da ausência de patrimônio ou de capital hábeis a
sustentar a alegação de hipossuficiência financeira, tais como
balanço patrimonial e relação de faturamento dos últimos 12
(doze) meses, requisitados a fls. 193, limitando-se a alegar que
está inativa a partir de maio de 2019, o que, por si só, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprova, de forma iniludível, que ela efetivamente não tenha
condições de arcar com as custas e despesas do processo nos
termos do dispositivo constitucional acima mencionado”.
Relevando mencionar que os demais argumentos
deduzidos no agravo interno não são suficientes a comprovar
a aduzida necessidade.
Diante destas considerações, inexistem nos autos
elementos que permitam a concessão do benefício à
embargante, tampouco o diferimento do pagamento das custas,
dada a falta de prova da alegada incapacidade, ainda que
momentânea, de arcar com as custas do processo, razão pela
qual deve ser mantido o não provimento do agravo interno.
Por último, fica igualmente mantida a multa
fixada (art. 1.021, § 4o, do CPC) em 1% (um por cento) do
valor atualizado da causa, porquanto o agravo interno
interposto está totalmente destituído de fundamentação
razoável para a modificação da decisão monocrática atacada.
Ante o exposto, acolhem-se os presentes embargos,
sem, contudo, modificação do resultado do julgamento
anterior.
PAULO PASTORE FILHO
Relator